Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-64.2022.8.11.0085
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-64.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 028.446.261-65 (APELANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), CLEITON HENRIQUE MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.111-22 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), WELINGTON DA SILVA - CPF: 039.602.371-11 (APELANTE), WILLIAN CARVALHO DE MORAIS - CPF: 022.454.561-22 (ADVOGADO), AMAURI DA COSTA - CPF: 012.694.731-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 514.056.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON FERREIRA SABINO - CPF: 023.827.215-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FRANC DIAS DE SOUZA - CPF: 041.680.735-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO GONCALO DA SILVA - CPF: 451.940.761-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), WELINGTON DA SILVA - CPF: 039.602.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 028.446.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE TAMBÉM COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 4. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – INATENDÍVEL –
5. AGENTE QUE PROMOVE OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS – ART. 62, INC. I, DO CP – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA –
6. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – 7. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – 8. HONORÁRIOS – ADVOGADOS DATIVOS – REMUNERAÇÃO – CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DO PRIMEIRO E QUARTO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO TERCEIRO APELANTE DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a sentença condenatória fixou o regime semiaberto para o inicio do cumprimento da pena, a prisão provisória dos acusados deve ser compatibilizado ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
.

Não bastasse a permanência dos acusados em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal.

Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima, em harmonia às declarações de testemunhas em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

A fixação da sanção inicial baseia-se na discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo agente, inexistindo um esquema matemático ou regra objetiva para se realizar essa operação dosimétrica.

Remanescendo a correta análise pejorativa de uma das oito circunstâncias judiciais, fica impossibilitada a redução da pena basilar ao mínimo legal.

Inviável decotar a majorante do art. 157 , § 2o , inciso V , do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra que os agentes restringiram a
liberdade
da vítima por mais de uma hora.

Estando devidamente demonstrado que o segundo apelante promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho da vítima evidencia que o apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação criminosa.

Ao recorrente condenado à pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8 anos, não autoriza a imposição de
regime

mais
brando
, devendo ser mantido o semiaberto.

É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses dos acusados em processo criminal, em virtude da deficiência da Defensoria Pública estadual, remuneração que deve atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson dos Santos, Welington da Silva, Cleiton Henrique Magalhães de Quadros
e
Amauri da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal n. 1000272-64.2022.811.0085, que condenou o primeiro, terceiro e quarto, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 41 dias-multa, em regime semiaberto e ao segundo, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 58 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformada, a Defesa do acusado Anderson dos Santos requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem o monitoramento eletrônico e a majoração dos honorários advocatícios em 10 URHs (Id. 143859274).

A Defesa do acusado Welington da Silva, pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; a exclusão da majorante da restrição da liberdade, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal; o decote da agravante genérica entabulada no art. 62, inciso I, do Código Penal e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 143859283).

Por sua vez, a Defesa do acusado Cleiton Henrique Magalhães de Quadros, requer a absolvição por ausência de dolo; a fixação da sanção basilar no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal e a fixação de regime mais brando (Id. 143859294).

Por fim, a Defesa do acusado Amauri da Costa, requer a substituição das medidas impostas (prisão domiciliar) por medidas mais brandas e a majoração dos honorários advocatícios em 10 URHs (Id. 143859296).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento dos apelos (Id. 143859297).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
dos recursos de
AMAURI DA COSTA E ANDERSON DOS SANTOS,
pelo

PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de

WELINGTON DA SILVA
E
DESPROVIMENTO
do recurso de
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTO NO ART. 157, §2o, II, V, § 2o A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS –
1) RECURSO DE ANDERSON DOS SANTOS
E
AMAURI DA COSTA
– 1.1 - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA [SEMIABERTO]
– 1.2
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10 (DEZ) URHS – POSSIBILIDADE - OBSERVADO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO, O VALOR DE 03 (TRÊS) URHS FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS MOSTRA-SE INADEQUADO, MOSTRANDO-SE JUSTO O VALOR PLEITEADO PELOS CASUÍSTICOS –
2) RECURSO DE WELINGTON DA SILVA
– 2.1 – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE - A PENA APLICADA AO RECORRENTE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE, ANTE A ANÁLISE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADA A AÇÃO CRIMINOSA, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA – A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – 2.2 - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMA QUE FICOU APROXIMADAMENTE MAIS 01 (UMA) HORA SOB O PODER DOS AGENTES – LAPSO TEMPORAL JURIDICAMENTE RELEVANTE – 2.3 – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DELINEADA NO ART. 62, INC, I DO CP – IMPOSSIBILIDADE - ATUAÇÃO DO AGENTE COMO ORGANIZADOR DA ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.4 - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10 (DEZ) URHS – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO –
3) RECURSO DE CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS –
3.1 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INADMISSIBILIDADE - ALÉM DA CONFISSÃO JUDICIAL, EVIDÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEMONSTRAM QUE O RÉU ADERIU À PRÁTICA DELITIVA JUNTO AOS DEMAIS COMPARSAS – 3.2 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, DO CP) – INVIABILIDADE - PARA SE CARACTERIZAR A COAUTORIA NÃO É OBRIGATÓRIO QUE TODOS OS AGENTES EFETUEM, NECESSARIAMENTE, O VERBO DESCRITO NO NÚCLEO DO TIPO, SENDO SUFICIENTE A ADESÃO AO PLANO CRIMINOSO E A AJUDA ÀQUELES QUE, EFETIVAMENTE, PRATICARAM OS ATOS DE EXECUÇÃO – 3.3 - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – INVIABILIDADE – PENA DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – 3.4 – REQUESTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – INADMISSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA -
PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMAURI DA COSTA E ANDERSON DOS SANTOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE WELINGTON DA SILVA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 06 de abril 2022, por volta das 16h30min, na BR 163, próximo à entrada do município de Nova Guarita, os denunciados
AMAURI DA COSTA, WELINGTON DA SILVA, ANDERSON DOS SANTOS e CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS ,
em concurso de pessoas, todos caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e, utilizando-se de arma de fogo
, a carreta VOLVO FH 540, 6X4t, Cor Azul, Ano 2021, Placa RAN5J92/MT, tracionando os reboques placas RAP6F40/RAP6E30/RAP6E20 com grãos de soja, além de documentos pessoais e um aparelho celular, todos pertencentes à vítima
Adão Gonçalo da Silva
, além do que restringiram a liberdade da vítima.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os suspeitos utilizando-se de arma de fogo abordaram e renderam a vítima
Adão Gonçalo da Silva
e roubaram a carreta VOLVO FH 540, 6X4t, Cor Azul, Ano 2021, Placa RAN5J92/MT, tracionando os reboques placas RAP6F40/RAP6E30/RAP6E20 com grãos de soja, bem como documentos pessoais e um aparelho celular, deixando a vítima com as mãos amarradas dentro da mata próxima ao local.

Posteriormente, aproximadamente 1h30min, os suspeitos voltaram ao local em que deixaram a vítima e a levaram até o Trevo Cruzeiro, local em que o caminhão afogou, razão pela qual obrigaram a vítima dirigir até o Município de Terra Nova do Norte, para que pudessem descarregar a carga roubada. No entanto, não localizaram lugar onde pudessem alocar a carga no referido município e novamente obrigaram a vítima a conduzir o veículo até o município de Nova Santa Helena/MT.

Durante o trajeto os denunciados
AMAURI
e
ANDERSON
reduziram a liberdade da vítima, ameaçando-a com uma arma de fogo, já
CLEITON
e
WELINGTON
conduziam o veículo Hyundai HB20, Placa RHP7C55/MT, exercendo a função de “escolta” do veículo roubado.

Exsurge dos autos que já no Município de Nova Santa Helena a vítima
Adão
conseguiu se desvencilhar dos criminosos e pulou do veículo, ocasião que acionou a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, que em trabalho conjunto lograram êxito na abordagem e apreensão dos acusados em flagrante delito.

Extrai-se que
AMAURI e ANDERSON
foram apreendidos no Município de Nova Santa Helena em posse do veículo roubado e os denunciados
CLEITON e WELINGTON
em frente a Unidade Operacional da PRF, localizada na BR 163, KM 946, município de Nova Santa Helena conduzindo o veículo Hyundai HB20, e em posse do aparelho celular e pertences pessoais da vítima
Adão
, bem como de um revólver calibre 38, Marca Rossi, n. série D946733, com 04 (quatro) munições intactas, conforme Boletim de Ocorrência sob n. 2309259220406160006 (ID: 82392312 - Pág. 10/17).

Extrai-se que
AMAURI e ANDERSON
foram apreendidos no Município de Nova Santa Helena em posse do veículo roubado e os denunciados
CLEITON e WELINGTON
em frente a Unidade Operacional da PRF, localizada na BR 163, KM 946, município de Nova Santa Helena conduzindo o veículo Hyundai HB20, e em posse do aparelho celular e pertences pessoais da vítima
Adão
, bem como de um revólver calibre 38, Marca Rossi, n. série D946733, com 04 (quatro) munições intactas, conforme Boletim de Ocorrência sob n. 2309259220406160006 (ID: 82392312 - Pág. 10/17).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu órgão de execução, denuncia
AMAURI DA COSTA, WELINGTON DA SILVA, ANDERSON DOS SANTOS e CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS,
acima qualificados, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, incisos II
(concurso de pessoas)
, V
(restrição de liberdade),
§2o-A, inciso I
(arma de fogo)
, todos do Código Penal,
requerendo que eles sejam citados, processados, e ao final, condenados, tudo nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 143858677).

Diante disso, o
Parquet
denunciou os acusados como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal.

Após a devida instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los pela prática do crime de roubo circunstanciado, impondo aos acusados Anderson dos Santos, Cleiton Henrique Magalhães de Quadros e Amauri da Costa, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 41 dias-multa, em regime semiaberto e ao acusado Welington da Silva, à pena 8 anos e 9 meses de reclusão e 58 dias-multa, em regime fechado.

Do pedido de revogação da prisão preventiva e da prisão domiciliar pleiteada pela defesa dos acusados Anderson dos Santos e Amauri da Costa

Prefacialmente, a defesa dos acusados Anderson dos Santos e Amauri da Costa, alega que, em síntese, que a imposição da prisão domiciliar é incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória, o que torna mais gravosa a situação dos acusados.

Com razão a defesa.

Conforme acima narrado, os acusados foram condenados a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto pela suposta prática do delito de roubo majorado, tendo sido mantido a prisão preventiva, ao argumento da necessidade de conservação da ordem pública, porém, na mesma ocasião, o magistrado singular concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença. Veja-se:

“
V – DA SITUAÇÃO PRISIONAL DOS RÉUS

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que está presente, ainda, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a garantia da ordem pública. Conforme explanado em decisões anteriores, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus ainda é patente, tendo em vista a forma de atuação dos réus, que praticaram o delito com restrição de liberdade da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo durante todo o trajeto. Essas circunstâncias levam a crer que se se livrarem soltos, neste momento, certamente voltarão a cometer delitos patrimoniais, colocando em risco a ordem pública, sobretudo o réu
WELINGTON
que é reincidente em delitos patrimoniais e estava em cumprimento de pena. Por tais razões, a segregação cautelar dos réus é medida que, por ora, ainda se impõe. Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas para evitar o cometimento de novos crimes pelo réu, conforme já analisado recentemente nos autos. Sendo assim, com fundamento no artigo 387, §1o do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva dos réus AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS
, CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS

e
WELINGTON DA SILVA
.

Especificamente em relação aos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS
e
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
,
conforme capítulo anterior desta sentença, foi imposto a eles o
regime inicial

semiaberto
para cumprimento da reprimenda.

Todavia, não é possível a colocação deles em colônia penal, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

(...)

Sendo assim, necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhes foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO
, sendo fixado o regime inicial semiaberto e a fim de evitar constrangimento ilegal por excesso de execução,
CONCEDO

aos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS

e
CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
,
já qualificados nos autos,
o benefício da
PRISÃO DOMICILIAR
, a ser fiscalizada mediante
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
.
”
(Id. 143859243, p. 27).

Diante do acima transcrito, constato que os fundamentos expostos para a manutenção da prisão preventiva são genéricos, razão pela qual não se justifica a conservação da segregação preventiva no caso, mormente porque é desproporcional a medida extrema, haja vista o regime de cumprimento de pena fixado.

No presente caso, além da falta de motivação idônea na decisão alhures reproduzida, o Superior Tribunal de Justiça, em tais casos, aconselha a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução imposto na sentença condenatória,
in verbis:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”
(
Habeas Corpus
n. 504.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 6.6.2019; data da publicação: 27.6.2019).

“Fixado o regime semiaberto para o cumprimento de pena, a manutenção do recorrente em regime fechado, enquanto não ocorre o trânsito em julgado da sentença, constitui constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, sendo necessária a adequação da custódia cautelar ao regime estabelecido na condenação, tendo-se em vista o princípio da razoabilidade”
(Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 60.518/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 25.8.2015; data da publicação: 15.9.2015).

“(...)
verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso
(...)”
(STJ – Quinta Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5.6.2014).

Logo, uma vez fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não é possível ao indivíduo permanecer segregado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal.

Como se não bastasse, o magistrado singular ao condenar os acusados em regime semiaberto descuidou da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a prisão domiciliar.

Nessa esteira, entendo que a permanência dos acusados em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar também constrangimento ilegal.

Portanto, d
iante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho os argumentos defensivos, tão somente, para
adequar a situação dos apelantes (Anderson dos Santos e Amauri da Costa) às regras do regime aplicado na sentença condenatória, no caso, o semiaberto, determinado a revogação da prisão domiciliar imposta pelo sentenciante aos réus. E, enfatizo, para tanto, que a condenação permanece incólume.

Do pleito absolutório por ausência de dolo pleiteado pela defesa de Cleiton Henrique Magalhães de Quadros

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelos
“boletins de ocorrência (id. 82392312 – pág. 10/12 e 18/22), auto de prisão em flagrante delito (id. 82392312), relação de objetos apreendidos (id. 82392312 – pág. 13/16), auto de apreensão n. 2022.16.133095 (id. 82392312 – pág. 27/28), termos de depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, termo de declaração da vítima, termo de reconhecimento fotográfico (id. 82392312 – pág. 42/47), interrogatórios em sede policial e o auto de entrega do caminhão (id. 82392312 – pág. 48), além da prova oral produzida em Juízo”
(trecho extraído da sentença – Id. 143859243).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Conquanto o apelante tenha afirmando que apenas foi contratado pelo coacusado Welington da Silva para fazer uma corrida, e que até o momento dos fatos não sabia do roubo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado singular, vazada nos seguintes termos:

“
A
autoria
do delito
, igualmente, está esclarecida e repousa serena sobre os acusados
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS, CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
e
WELINGTON DA SILVA
, tanto que o acervo probatório constante dos autos demonstra que todos atuaram ativamente da conduta criminosa.

Ainda, verifica-se que os próprios acusados confessaram a prática delitiva, senão vejamos:

Interrogado em Juízo (id. 88590584 a 88590587),
AMAURI
informou que fazia dois meses que estava parado; que encontrou com seu vizinho
ANDERSON
casualmente em um mercado, ocasião em que ele (
ANDERSON
) o convidou para dirigir um caminhão até a cidade de Peixoto de Azevedo/MT; que de pronto aceitou o convite, não fazendo nenhuma indagação quanto ao serviço; que após, chegaram os demais suspeitos (
CLEITON
e
WELINGTON
) e foram os quatro buscar o caminhão; que os acusados estavam de posse de uma arma de fogo, revólver; que ao chegarem na estrada os acusados renderam o motorista com uma arma; que levaram a vítima com um carro pra lá e o mandaram dirigir o caminhão; que sua função era dirigir o caminhão e levar até Peixoto de Azevedo/MT; que pararam em uma ponte na estrada que dá acesso a cidade de Nova Guarita; que quando o caminhão da vítima passou, um dos réus o abordou; que não sabe informar quem realizou a abordagem da vítima; que depois disso a vítima foi levada para o carro onde se encontrava
CLEITON
e
WELINGTON;
que passou a dirigir o caminhão; que o caminhão afogou um pouco adiante, razão pela qual os outros suspeitos retornaram e buscaram a vítima; que a vítima passou a dirigir o caminhão; que perto da empresa COFCO, a vítima pulou do caminhão e saiu gritando solicitando por ajuda; que com isso, retornou a dirigir o caminhão, abandonando-o logo à frente; que prosseguiu o trajeto pedindo carona na beira da BR-163, ocasião em que foi detido pelos policiais. Por fim, o réu afirma que não sabia que o caminhão que iria dirigir seria roubado, bem como que não sabia em que lugar de Peixoto de Azevedo/MT deixaria o caminhão; que após o assalto, dirigiu o caminhão da mesma forma, porque já havia se comprometido em dirigir o referido veículo.

Interrogado em Juízo (id. 88590588 a 88590996),
ANDERSON
confessou ter autuado no assalto, no entanto, afirmou que sua participação limitou-se somente em cuidar da vítima; que confessa que amarrou a vítima de modo a impedir que esta fugisse durante o roubo do caminhão e o descarregamento da carga; que a abordagem da vítima se deu mediante arma de fogo; que a arma e os pertences da vítima foram no veículo HB20, enquanto ele e
AMAURI
levavam o caminhão; que de todos os réus, conhece apenas o réu
AMAURI
; que o conhece desde a infância e que acabaram no assalto juntos por mera coincidência; que durante o trajeto o caminhão deu uma “pane”, tendo os seus companheiros retornado e buscado o motorista para arrumar e dirigir o caminhão para eles; que após isso, prosseguiram dentro do caminhão ele,
AMAURI
e a vítima; que em um determinado momento a vítima pulou do caminhão, vindo
AMAURI
a assumir o controle da direção do caminhão; que abandonaram o caminhão perto de umas barracas de venda em Nova Santa Helena/MT, passando a seguir o trajeto à pé, ocasião em que foram abordados pelos policiais.

Interrogado em Juízo (id. 88590997 a 88591000),
CLEITON
informou que até o momento dos fatos não sabia do roubo; que foi contratado por
WELINGTON
para fazer uma “corrida”; que já conhecia
WELINGTON
de outras “corridas”; que no carro estava
WELINGTON
e mais 2 pessoas (
AMAURI
e
ANDERSON
), os quais ele não conhecia; que durante todo o trajeto não foi conversado sobre o que seria feito no destino; que em um determinado momento parou em cima de uma ponte; que não sabe quem abordou a vítima; que os 3 ficaram em cima da ponte; que após,
WELINGTON
retornou ao veículo já com a vítima; que deixou a vítima em um matagal na companhia de
ANDERSON;
que deram sequência à viagem, ocasião em que um dado momento o caminhão estragou; que retornaram e buscaram a vítima para arrumar o caminhão, tendo ela prosseguido a viagem dirigindo o caminhão na companhia de
AMAURI
e
ANDERSON;
que prosseguiu a viagem em outro veículo junto com
WELINGTON,
até que foram abordados pela PRF.

Interrogado em Juízo (id. 88591001 a 88591004),
WELINGTON
confirmou que as imputações que recaem sobre si são verdadeiras; que estava devendo uma quantia razoável para o “tráfico”, bem como que ele e sua família estavam sendo ameaçados por conta da referida dívida; que como o seu prazo para o pagamento estava se esgotando, resolveu cometer o delito para levantar o dinheiro. Contou que ele,
AMAURI
e
ANDERSON
se encontraram, ocasionalmente, em um supermercado do município de Sinop/MT, ocasião em que decidiram, em conluio, cometer um ato criminoso com o fito de conseguir dinheiro. Assim, como não possuíam nenhum veículo, solicitaram uma corrida via aplicativo “Urbano Norte”, tendo sido atendido pelo réu
CLEITON;
que então, afirma que saíram sem rumo, porém com um único objetivo, cometer algum delito para levantar o dinheiro; que o grupo possuía apenas uma arma de fogo, a qual ficava em seu poder; que estavam em cima de uma ponte, quando a carreta da vítima se aproximou e reduziu para passar pelo local; que foi então que o abordaram anunciando o roubo com emprego de arma de fogo; que o
AMAURI
e o
ANDERSON
ficaram de posse do caminhão; que em um primeiro momento a vítima ficou no carro junto com ele e
CLEITON;
que após, pelo fato do réu
AMAURI
não conseguir conduzir a carreta, a vítima retornou ao seu caminhão, passando a ser o motorista; que não viu em nenhum momento
AMAURI
portando arma de fogo; que saíram sem destino certo tentando arrumar comprador para carga; que como estavam perdidos, resolveram voltar; que ele e
CLEITON
foram abordados quando retornavam para Sinop, ocasião em que tomaram conhecimento de que seus companheiros também haviam sido presos; que
CLEITON
não praticou nenhum ato executório do roubo; que
CLEITON
apenas dirigiu o carro, Fora a confissão do roubo pelos réus, as demais declarações prestadas são divergentes e contraditórias em sua maioria e em toda fase do interrogatório em Juízo.

A começar, o réu
AMAURI
, em seu interrogatório, afirmou que foi convidado pelo réu
ANDERSON
, para o referido serviço. Já o réu
ANDERSON
, em contrapartida, quando interrogado, afirmou conhecer o réu
AMAURI
, no entanto, que foi uma surpresa/uma coincidência estarem juntos no mesmo assalto. No mais, o réu
AMAURI
afirmou que todos os réus, exceto ele, abordaram a vítima e anunciaram o assalto de posse de uma arma de fogo. Já o réu
CLEITON
, afirmou que estava dentro do carro na hora do assalto e que os demais réus se encontravam fora do carro, perto da ponte.

Pelas contradições observadas, percebe-se que cada um deles tenta, ao máximo, minorar a responsabilidade pelo fato. Porém, justamente por não serem uníssonas, tem-se que as versões não merecem guarida por parte do Juízo, levando a crer que todos estavam combinados para a prática da empreitada criminosa, com nítida divisão de tarefas entre eles, com posterior divisão do proveito obtido.

(...)

Além disso, extrai-se dos interrogatórios dos réus que, pode até ser que estes não tenham planejado o roubo previamente. Entretanto, no momento da ação delituosa, não se pode negar que todos aderiram ao fato. Tanto é que houve uma clara divisão de tarefas:
AMAURI
era, a todo o tempo, o responsável por dirigir o caminhão a ser roubado;
ANDERSON,
após o roubo, ficou responsável por cuidar da vítima, de forma a impedir que ela solicitasse ajuda;
CLEITON
foi o motorista que levou os réus até o local do fato, bem como que “escoltou” o caminhão após o roubo; e, por fim,
WELINGTON,
o qual efetivamente anunciou o assalto com arma de fogo e fez a organização de todo o grupo, dirigindo as tarefas dos outros comparsas.

As demais pessoas inquiridas em Juízo confirmam a ocorrência dos fatos e que eles foram os responsáveis pelo roubo.

ANTÔNIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO (id. 88590546 e 88590548), policial militar, contou que na data dos fatos recebeu uma ligação oriunda da empresa COFCO, e, na ocasião, foi comunicado de que um caminhoneiro havia sido assaltado, bem como que este conseguiu se desvencilhar do caminhão e dos assaltantes; que após a vítima pular do caminhão, os suspeitos prosseguiram viagem até próximo às barracas de castanha de Nova Santa Helena/MT, ocasião em que abandonaram o veículo e prosseguiram o caminho a pé; que a Polícia Militar se dirigiu até o local, e, em diligências, lograram êxito em localizar os réus
AMAURI
e
ANDERSON;
que repassaram a informação para a Polícia Rodoviária Federal, tendo os agentes conseguido abordar os demais assaltantes no veículo que estava de apoio, HB20, bem como a encontrar um revólver, calibre 38, com eles; que levados até o destacamento da Polícia Militar, a vítima reconheceu os mesmos como sendo os seus assaltantes.

VALTER FRANC DIAS (id. 88590549), policial militar,
contou que estava de serviço junto com um colega, ocasião em que foram solicitados para essa ocorrência; que a vítima foi sequestrada e conseguiu acionar a Polícia Militar; que em patrulhamento e com as descrições do veículo roubado, em diligências, lograram êxito em localizar o caminhão, bem como em apreender os dois suspeitos,
AMAURI
e
ANDERSON;
que após, informaram a PRF que havia outros dois suspeitos dando apoio na empreitada criminosa com um veículo HB20; que conduzidos até o destacamento da Polícia Militar, estes foram reconhecidos pela vítima, tendo, posteriormente, confessado a participação no crime.

JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO (id. 88590550 a 88590552), policial rodoviária federal,
afirmou que, estava de plantão na base da PRF em Nova Santa Helena/MT, quando recebeu uma ligação de um funcionário da empresa COFCO, informando ter chegado naquela localidade um caminhoneiro vítima de um roubo na estrada de Nova Guarita; que os assaltantes contavam com o apoio de um carro, modelo HB20; que de posse dessas informações, passaram a realizar a abordagem de todos os veículos HB20 que passavam em frente ao posto rodoviário federal; que abordaram os suspeitos
WELINGTON
e
CLEITON
, vindo estes de pronto a colocar a mão na cabeça e confessar o porte de arma de fogo, a qual se encontrava armazenada ao lado do carona, escondida debaixo do tapete; que inicialmente os suspeitos negaram a participação no assalto e, após tomarem conhecimento de que os outros 2 suspeitos (
AMAURI
e
ANDERSON
) também haviam sido presos, ambos confessaram a participação no crime; que a vítima reconheceu todos os objetos apreendidos com os suspeitos como sendo dela.

A vítima ADÃO GONÇALO DA SILVA afirmou em juízo que, estava com o caminhão carregado e pegou a estrada de Nova Guarita/MT que dá acesso à cidade de Terra Nova do Norte/MT; que quando se aproximava de 2 pontes de madeira, averiguou 4 pessoas “pescado” naquele local; que reduziu o caminhão para passar nas pontes, ocasião em que foi abordado pelas pessoas e anunciado o assalto, sendo lhe tomado o caminhão; que 1 dos integrantes do grupo estava armado; que os suspeitos se evadiram com o caminhão sentido Terra Nova do Norte/MT; que foi levado para um matagal, amarrado e deixado sob a vigilância de um dos réus; que ficou amarrado por aproximadamente 1 hora. Após, os outros 3 assaltantes retornaram afirmando que o caminhão havia estragado. Com isso, desamarram-no e o ameaçaram de morte para que concertasse o veículo, bem como que seguisse dirigindo o caminhão por todo o trajeto. Que próximo a cidade de Nova Santa Helena/MT, pulou do caminhão buscando ajuda no armazém COFCO; que depois de comunicado à polícia e realizada a abordagem dos suspeitos, fez o reconhecimento dos mesmos em sede policial. Ademais, questionado quanto as funções de cada um dos réus, a vítima afirmou que,
WELINGTON
era o mentor e que dava as ordens aos demais; que
ANDERSON
realizou a sua fiscalização enquanto estava amarrado; que
CLEITON
era o motorista do carro de apoio e
AMAURI
o motorista do caminhão.

(...)

Logo, ante todo o processado, e especialmente pela confissão dos réus, que foi corroborada pela vítima e demais testemunhas ouvidas em Juízo, não restam dúvida da autoria delitiva dos réus
AMAURI DA COSTA, ANDERSON DOS SANTOS, CLEITON HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
e
WELINGTON DA SILVA
, havendo provas suficientes para a condenação.

Ficou demonstrado nos autos que os réus, conscientes da ilicitude e com vontades dirigidas, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o caminhão da vítima. A conduta é típica e vem prevista no artigo 157 do Código Penal (...)”
(Id. 143859243).

Consoante acima narrado, o acusado Cleiton Henrique Magalhães de Quadros ao tempo da abordagem do caminhão estava afastado dos demais comparsas e possuía a possibilidade de se ausentar do local durante a execução do crime, porém optou por permanecer por toda execução da empreitada criminosa, com vontade própria sem qualquer tipo de coação.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho de seu depoimento em sede judicial, na qual confirma a narrativa acima mencionada:

“
(...) Réu:
(...) até o momento que aconteceu o assalto (...) eu não sabia, eu fui contratado para fazer uma corrida, chegando no local o pessoal desceu no carro (...) aí chegou o caminhão e os rapazes abordaram o caminhão e eu fiquei sem reação no momento (...)
EM MOMENTO ALGUM NINGUÉM ME FORÇOU, EU NÃO FUI FORÇADO A PARTICIPAR (...)”

(trecho extraído das contrarrazões ministeriais – Id. 143859297).

Além do mais, a vítima em ambas as fases da persecução penal reconheceu o acusado como o autor do crime.

Em juízo disse que:

“
A vítima ADÃO GONÇALO DA SILVA afirmou em juízo que, estava com o caminhão carregado e pegou a estrada de Nova Guarita/MT que dá acesso à cidade de Terra Nova do Norte/MT; que quando se aproximava de 2 pontes de madeira, averiguou 4 pessoas “pescado” naquele local; que reduziu o caminhão para passar nas pontes, ocasião em que foi abordado pelas pessoas e anunciado o assalto, sendo lhe tomado o caminhão; que 1 dos integrantes do grupo estava armado; que os suspeitos se evadiram com o caminhão sentido Terra Nova do Norte/MT; que foi levado para um matagal, amarrado e deixado sob a vigilância de um dos réus; que ficou amarrado por aproximadamente 1 hora. Após, os outros 3 assaltantes retornaram afirmando que o caminhão havia estragado. Com isso, desamarram-no e o ameaçaram de morte para que concertasse o veículo, bem como que seguisse dirigindo o caminhão por todo o trajeto. Que próximo a cidade de Nova Santa Helena/MT, pulou do caminhão buscando ajuda no armazém COFCO; que depois de comunicado à polícia e realizada a abordagem dos suspeitos, fez o reconhecimento dos mesmos em sede policial. Ademais, questionado quanto as funções de cada um dos réus, a vítima afirmou que,
WELINGTON
era o mentor e que dava as ordens aos demais; que
ANDERSON
realizou a sua fiscalização enquanto estava amarrado; que
CLEITON
era o motorista do carro de apoio
e
AMAURI
o motorista do caminhão.”
(trecho extraído da sentença – Id. 143859243).

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento do ofendido e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Ademais, é importante frisar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Portanto, n
ão há falar em ausência de dolo quando fica demonstrado que o apelante atuou na empreitada criminosa como motorista de apoio, em nítida divisão de tarefas com os demais comparsas,
tornando-se inviável a absolvição pretendida.

Da diminuição da pena-base pleiteado pela defesa dos acusados Welington da Silva e Cleiton Henrique Magalhães de Quadros

A defesa dos acusado requer a redução da sanção basilar ao mínimo legal previsto pelo tipo penal, alegando que deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que está calcada em circunstância inerente ao tipo penal.

Sem razão, contudo.

Com relação à
circunstancia judicial referente às
circunstâncias do crime
, entendo que tal vetor judicial deve ser conservado, uma vez que
n
ada impede que o
concurso de pessoas
seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). (...)”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial (circunstâncias do crime).

Da majorante da restrição de liberdade das vítimas

Por outro lado, a defesa do apelante Welington da Silva objetiva a exclusão da majorante de restrição da liberdade da vítima, sob o argumento de que segundo os depoimentos prestados na fase judicial
“a liberdade das vítimas foi restringida apenas o suficiente e pelo tempo necessário a consumação do delito”
(Id. 143859283, p. 8).

O inconformismo do apelante não prospera, uma vez que a vítima
Adão Gonçalo da Silva
afirmou veementemente que os autores do delito o obrigaram a entregar seus documentos pessoais, celular e que depois o amarraram dentro de uma mata. E, que depois de mais de uma hora voltaram para buscá-lo para funcionar o caminhão, pois havia afogado, portanto, teve a sua liberdade de locomoção ceifada.

A restrição à liberdade da vítima constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Estatuto Penal (STJ,
HC
n. 109.176/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio tribunal de Justiça. Veja-se:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga”
(Apelação Criminal n. 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – j. 17.3.2015).

Portanto, preserva-se a referida majorante.

Da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal

A defesa do apelante Welington da Silva, ainda requer o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

O pleito deve ser rejeitado.

Dispõe o referido artigo de lei que:
“A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I -
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
;”
destaquei.

Ao discorrer sobre a referida agravante, Cleber Masson ensina que:

“(...) Reclama-se, para incidência da agravante, a real hierarquia entre do agente sobre os demais comparsas. Logo, não há aumento da pena na hipótese de simples sugestão quanto à prática da infração penal. Por esse motivo, é imprescindível nesse caso o ajuste prévio (desnecessário ao concurso de pessoas), capaz de identificar a subserviência de um ou mais indivíduo em relação ao líder. (...).
” (Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 13a ed., Método, 2019, p. 582).

Na hipótese vertente, ficou devidamente demonstrada a hierarquia do apelante sob os demais corréus, porquanto ele promoveu e organizou a prática delitiva ora em apuração, até porque a vítima afirmou em juízo que o apelante que dava as ordens.

Dessa forma, não há como decotar a agravante em questão.

Da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP)

Noutro giro, a defesa do apelante
Cleiton Henrique Magalhães de Quadros
pleiteia a reforma da sentença imposta pelo douto magistrado singular, ao argumento de que a participação dele foi de menor importância, tendo em vista que não praticou qualquer conduta inerente ao núcleo do tipo em questão, uma vez que não eram mentores do delito.

Nada obstante o esforço da defesa, a pretensão não merece prosperar.

É cediço que a participação de menor importância é causa de diminuição de pena, a qual apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso,
o que não se constatou no caso em apreço.

Compulsando detidamente os autos, é possível extrair que o apelante é coator do delito e não participe, até porque
“no momento da prática delitiva, todos os acusados aderiram à conduta, ainda que em ajuste ocasional de vontades, fazendo cada um deles o necessário para que fosse garantida a subtração do bem, tais como: condução dos comparsas para o local do crime e, posteriormente, garantindo a fuga e a impunidade eles; permanecer distante dando cobertura à realização do ato; condução do veículo subtraído; exercício da ameaça com emprego da arma de fogo para subtração do bem; privação da liberdade da vítima e condução dela para outro local, etc., tudo de modo a assegurar o êxito da empreitada criminosa”
(trecho extraído da sentença – Id. 143859243, p. 9).

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição do apelante e dos corréus para o delito de roubo circunstanciado em voga não se limitou à mera participação, ao revés, ele participou ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns.
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da atuação do acusado como mero partícipe quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria.
Impossível a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos e independentes entre si, praticados também com desígnios autônomos, que não mantinham entre si relação de meio-fim e nem consistiam em atos necessários à prática do crime da extorsão mediante sequestro”
(TJ-MG - APR: 10451200003429001 Nova Resende, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 15.7.2021, Câmaras Criminais, 8a Câmara Criminal) – destaquei.

Logo,
incabível
a aplicação do § 1o do art. 29 do Código Penal.

Do regime

A defesa do apelante
Cleiton Henrique Magalhães de Quadros
aduz que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de sua pena é desproporcional, porque é primário e portador de bons antecedentes.

Contudo, mais uma vez entendo não assistir razão à defesa, pois o recorrente teve a pena privativa de liberdade fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Assim, verifico que está correta a imposição do regime inicial semiaberto, e a eventual detração da pena deve ficar a cargo do magistrado competente da execução penal.

Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, na sentença, arbitrou o valor dos honorários em
“3,5 URH”
(Id. 143859243, p. 30). Os advogados (Willian Carvalho de Morais, Mateus Caureo e Carlos Alexandre dos Santos) apresentaram resposta à acusação, compareceram à audiência de instrução e julgamento, apresentaram memoriais finais (Id. 143859230, Id. 143859224, Id. 143859236) e interpuseram recurso

de apelação (Id. 143859274, Id. 143859283, Id. 143859296), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 4.2.2020).

Portanto, considerando que os advogados nomeados atuaram desde a resposta à acusação, participaram das audiências de instrução e apresentaram alegações finais, isto é, assistiu os acusados durante toda a ação penal, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), fixo em favor dos advogados
Willian Carvalho de Morais, Mateus Caureo e Carlos Alexandre dos Santos
honorários no valor de 10 URH’s, já que a sua atuação incidiu em processo ordinário.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento,
tão somente, para adequar a situação dos apelantes (Anderson dos Santos e Amauri da Costa) às regras do regime aplicado na sentença condenatória, no caso, o semiaberto, determinado a revogação da prisão domiciliar imposta pelo sentenciante aos réus.

Oficie-se, de imediato, ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba/MT
, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento deste acordão, enfatizando que a condenação permanece incólume.

Ademais, conforme fundamentos acima alinhavados fixo os honorários em favor dos advogados dativos (
Mateus Caureo e Carlos Alexandre dos Santos)
nomeados nos autos no valor de 10 URH’s, conforme previsão contida na Tabela de Honorários Advocatícios Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

Quanto ao recurso interposto pela defesa de Welington da Silva,
dou parcial provimento
, apenas, para fixar os honorários em favor do advogado dativo (
Willian Carvalho de Morais)
nomeado nos autos no valor de 10 URH’s, conforme previsão contida na Tabela de Honorários Advocatícios Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

Por fim, em relação ao recurso interposto pela defesa do acusado Cleiton Henrique Magalhães de Quadros,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023